Tribunal: TJDFT
Processo: 0005087-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos etc. Certificado que a autora/apelada deixara transcorrer in albis o interregno que lhe fora assegurado anteriormente[1], denotando seu desinteresse quanto ao encaminhamento de solução para o litígio, consoante a derradeira proposta formulada pelo banco/apelante[2], o trânsito processual e o exame do apelo por ele aviado deverão ficar suspensos até que seja fixada tese sobre a questão controvertida, que deverá ser resolvida no bojo do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema no 285), de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Destarte, conforme já sinalizado[3], mantenho a suspensão do trânsito processual, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, até que haja julgamento do recurso extraordinário nomeado e fixação de tese sobre a matéria controvertida, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26443837 [2] ID 26122404 [3] ID 19882703